Tribunal: STF
Processo: ARE 1565732
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral por entender que a recorrente, ora agravante, não logrou sucesso em demonstrar a existência de repercussão geral da matéria constitucional arguida. Reproduzo a ementa da decisão de admissibilidade:



    “ELEIÇÕES 2024. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE. AL. D DO INC. I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 



    AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIADE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO, COM FUNDAMENTO NO INC. V DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICADO.” (e-doc. 130, p. 1)



    O recurso extraordinário ampara-se em alegada violação aos arts. 1º, caput e § único, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Alega a agravante que 



    “[a]o contrário do que constou da decisão agravada, o requisito da repercussão geral está preenchido no caso e foi devidamente demonstrado pelo Agravante em seu recurso extraordinário, ainda que sem a designação de um item específico dentre as razões do seu recurso extraordinário.” (e-doc. 134, p. 7)



    Assevera que “opôs embargos de declaração com o propósito específico de provocar o Tribunal Superior Eleitoral a se manifestar sobre a violação no caso do art. 1º, caput e parágrafo único da Constituição Federal”.



    Aduz, ainda, que 



    “[n]ote-se que eventual trânsito em julgado da presente demanda anulará a candidatura (e eleição) do Agravante, ainda que pendente o julgamento do recurso que tende a afastar sua inelegibilidade, o que, permitira, portanto o registro da sua candidatura. 



    Os próprios efeitos (irregulares) da presente processo já prejudicam o Agravante, visto que está “anulado sub judice”, o que deveria constar apenas com o trânsito em julgado da presente demanda, que não se confunde com a AIJE mencionada. 



    Com isso, estão demonstrados os requisitos para concessão da tutela provisória que se pleiteia.” (e-doc. 134, p. 12)



    Frente aos fundamentos expostos, postula que o presente agravo em recurso extraordinário seja recebido, processado e julgado, e que, no mérito, haja o provimento do agravo “para que a decisão agravada seja reformada e o seu recurso extraordinário seja admitido e ulteriormente provido com a consequente reforma dos acórdãos recorridos”, além de reiterar “o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, com a consequente suspensão do presente processo até o julgamento e trânsito em julgado da AIJE (Processo nº 0600559-98.2020.6.26.0057)” (e-doc. 13, p. 13).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e manifestou-se pelo desprovimento do presente agravo, em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de registro de candidatura. Inelegibilidade decorrente do art. 1º, I, “d”, da Lei Complementar n. 64/1990. Ausência de devida fundamentação da repercussão geral da matéria. Requisito que não pode ser suprido por meio do agravo. Ofensa ao art. 1º, caput e parágrafo único, da Constituição. Falta de prequestionamento. Súmulas n. 282/STF e 356/TST. Condições de inelegibilidade. Reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional. Súmula n. 279/STF. Parecer por que o agravo seja desprovido.”(e-doc. 146, p. 1) 



    É o relatório. Decido.



    O agravo não merece acolhimento, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor:



    5. O presente recurso extraordinário não pode ser admitido. 



    6. No caso, o recorrente não mencionou a existência de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário. 



    O § 3º do art. 102 da Constituição da República estabelece que “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, (...)”. 



    O § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil prevê que “o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucional arguida, inviabiliza a procedibilidade do recurso. 



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 1.304.323-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE NO TSE EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE DO APELO NOBRE E INVIABILIDADE DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA EM FACE DA SÚMULA 282/STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07).



    2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral, nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade – seja na origem, seja no Supremo Tribunal – verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal (Art. 543-A, § 2º).



    3. In casu, o acórdão recorrido originário assentou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. INOVAÇÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (fl. 207)



    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE n. 683878-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2012)



    O recorrente não se desincumbiu do ônus de alegar a repercussão geral da matéria tratada no recurso extraordinário, o que enseja a sua inadmissibilidade.



    7. Ainda que se pudesse superar a não demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o recorrente. 



    8. A suscitada afronta ao art. 1º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal Superior Eleitoral, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de suscitá-la ou de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. 



    Incidem na espécie as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “ inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.8.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III – Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 1.323.774-AgR/AP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)



    9. Pelo exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Prejudicado o requerimento de tutela antecipada”.



    Registre-se, inicialmente, que não foram objeto de análise de decisão prévia do TSE as alegadas ofensas aos arts. 1º, caput e parágrafo único, e 93, IX, da Constituição da República, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF, nos termos dos seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1213074 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09-12-2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AO FUNDAMENTO DE REFERIR-SE A RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DE MATÉRIA ELEITORAL, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não debatido previamente o dispositivo alegadamente contrariado, tem-se ausente o necessário prequestionamento, a incidir os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/1996, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º). 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.“(ARE 1339357,Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02-12-2021)



    Ademais, não foi apresentada preliminar fundamentada de repercussão geral da matéria, o que inviabiliza o êxito recursal.



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente